Tribunal: TJSP
Processo: 1031673-10.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Gratificação por Comando de Unidade Prisional – COMP. Pretensão ao pagamento e incorporação dos décimos da COMP, instituída pela LCE no 842/98, relativos ao período de exercício de funções de direção. Impossibilidade. Gratificação que é concedida aos Diretores Técnicos de Divisão e de Departamento que estejam no comando de

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Gratificação por Comando de Unidade Prisional – COMP. Pretensão ao pagamento e incorporação dos décimos da COMP, instituída pela LCE no 842/98, relativos ao período de exercício de funções de direção. Impossibilidade. Gratificação que é concedida aos Diretores Técnicos de Divisão e de Departamento que estejam no comando de unidade prisional. Ausência de previsão de incorporação da referida gratificação, exceto para efeito de aposentadoria, na base de 1/60 avos por mês imediatamente anterior à passagem para a inatividade. Constitucionalidade do art. 8o da LCE no 842/98 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031673-10.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LUIZ ANTONIO BONINI, sendo apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
2
Apelação no 1031673-10.2015.8.26.0053
Apelante: Luiz Antonio Bonini
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dr. Matheus Romero Martins
Voto no 5044
Apelação. Servidor Público Estadual. Agente de
Segurança
Penitenciária.
Gratificação
por
Comando de Unidade Prisional
COMP. Pretensão
ao pagamento e incorporação dos décimos da
COMP, instituída pela LCE no 842/98, relativos ao
período de exercício de funções de direção.
Impossibilidade. Gratificação que é concedida aos
Diretores Técnicos de Divisão e de Departamento
que estejam no comando de unidade prisional.
Ausência de previsão de incorporação da referida
gratificação, exceto para efeito de aposentadoria,
na base de 1/60 avos por mês imediatamente
anterior
à
passagem
para
a
inatividade.
Constitucionalidade do art. 8o da LCE no 842/98
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por Luiz Antonio Bonini
contra sentença (fls. 206/209) pela qual, em ação condenatória
ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, foi
julgado improcedente o pedido de incorporação da denominada
Gratificação
por
Comando
de
Unidade
Prisional

COMP,
condenando-se o requerente ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformado, pugna o autor/apelante pela reforma
da r. sentença, para condenação da apelada à inclusão dos
décimos da Gratificação por Comando de Unidade Prisional em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
3
vencimentos, bem como ao pagamento das diferenças, observada
a prescrição quinquenal (fls. 213/249). Para tanto, alega o seguinte: (I)
fazer jus ao recebimento das diferenças de vencimentos decorrentes
da incorporação de décimos da Gratificação por Comando de
Unidade Prisional, nos termos do artigo 133 da Constituição
Bandeirante e das LCEs no 842/98 e no 917/2002; (II) ter exercido as
funções de diretor técnico de divisão, supervisor de equipe de
assistência técnica II, diretor técnico II e diretor técnico III, no período
de 06/08/98 a 17/05/2012, conforme certidão às fls. 23/24, totalizando
13 anos, 9 meses e 11 dias, que lhe dá direito à incorporação integral
(10 décimos), no valor de R$ 2.100,00; (III) possuírem as penitenciárias
nível de departamento técnico, nos termos do artigo 1o, parágrafo
único do Decreto Estadual no 49.642/2005; (IV) ser pacífica a
jurisprudência do Tribunal de Justiça em sentido contrário ao adotado
na sentença.
Contrarrazões às fls. 435/440.
É o relatório.
A questão trazida à apreciação desta Colenda Corte
diz respeito a pretensão de servidor público estadual, ocupante do
cargo de Agente de Segurança Penitenciária, à incorporação da
Gratificação por Comando de Unidade Prisional
COMP em seus
vencimentos, por ter exercido, por mais de dez anos, as funções de
diretor de divisão, diretor técnico de divisão, supervisor de equipe de
assistência técnica II e diretor técnico III (fls. 23/24).
A respeito da matéria, a Lei Complementar Estadual no
842/981 assim estabelece nos artigos 1o e 2o, com as redações dadas
pelas LCEs no 1.116/2010 e no 1.157/2011:
Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Comando de
Unidade Prisional - COMP aos servidores que estejam no
comando de unidades prisionais das Coordenadorias de
1 Institui Gratificação por Comando de Unidade Prisional aos integrantes das classes que especifica e
dá providências correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
4
Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo,
do Vale do Paraíba e Litoral, da Região Central do
Estado, da Região Noroeste do Estado e da Região Oeste
do Estado, da Secretaria da Administração Penitenciária,
integrantes das classes de Diretor Técnico II e Diretor
Técnico III, regidos pela Lei Complementar no 1.080, de 17
de dezembro de 2008.
Artigo 2o - A Gratificação por Comando de Unidade
Prisional será atribuída de acordo com o número de
vagas fixado como capacidade física máxima instalada
de
cada
unidade
prisional
da
Secretaria
da
Administração Penitenciária.
Parágrafo único - Para fins deste artigo, as unidades
prisionais serão classificadas em 2 (dois) níveis mediante
decreto a ser editado por proposta da Secretaria da
Administração Penitenciária, na seguinte conformidade:
1 - como COMP I, as unidades com capacidade
dimensionada para até 400 (quatrocentas) vagas;
2 - como COMP II, as unidades com capacidade
dimensionada para acima de 400 (quatrocentas) vagas.
Por seu turno, dispunha a Constituição Estadual, em seu
artigo 133, antes de ser revogado pela EC no 49/2020:
Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo
exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo
ou função que lhe proporcione remuneração superior à
do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi
admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por
ano, até o limite de dez décimos.
No caso dos autos, o autor é servidor da Secretaria da
Administração Penitenciária do Estado, admitido nos termos da Lei
500/74 em 30/12/1988, exercendo suas funções de Agente de
Segurança Penitenciária de Classe VI, encontrando-se lotado junto
ao Centro de Ressocialização de Araraquara, tendo sido designado
para a função de Diretor de Divisão do Centro de Segurança e
Disciplina da Penitenciária I de Presidente Venceslau, no período de
06/08/1998 a 02/04/2002; para a função de Diretor de Divisão do
Centro de Qualificação Profissional e Produção da mesma
penitenciária, no período de 02/04/2002 a 28/12/2005; para a função
de Diretor Técnico de Divisão do Centro de Trabalho e Educação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
5
Penitenciária “Zwinglio Ferreira” de Presidente Venceslau, no período
de 28/12/2005 a 03/06/2008; para a função de Supervisor de Equipe
de Assistência Técnica II da mesma penitenciária, no período de
04/06/2008 a 03/02/2009 e finalmente, para a função de Diretor
Técnico III da Penitenciária “Dr. Sebastião Martins Silveira” de
Araraquara, no período de 03/02/2009 a 17/05/2012.
Não se pode olvidar que a norma prescrita no artigo 14
da LCE no 959/20042, na redação dada pela LCE no 1.246/2014,
garantia ao servidor que exercesse as funções de Diretor de Serviço e
de Diretor de Divisão, apenas a gratificação pro-labore:
Artigo
14
-
As funções de direção, chefia e encarregatura, caracterizadas como atividades
específicas da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária, serão retribuídas com gratificação “pro
labore”, calculada mediante aplicação de percentuais
sobre o valor do vencimento do cargo de Classe VII,
acrescido do valor da gratificação pela sujeição ao
Regime Especial de Trabalho Policial, na seguinte
conformidade: - Diretor de Divisão: 25,7%; - Diretor de
Serviço: 13,8%; - Chefe de Seção: 7,4%; - Encarregado de
Setor: 5,3%
Contudo, o Decreto Estadual no 49.642/2005, que
reorganizou as Penitenciárias de São Paulo, prevê a estrutura
hierárquica da seguinte forma:
Artigo
5o
-
As
unidades
adiante
indicadas
das
Penitenciárias de que trata este decreto têm os seguintes
níveis hierárquicos:
I - de Divisão Técnica de Saúde, os Centros de
Reintegração e Atendimento à Saúde;
II - de Divisão Técnica, os Centros de Trabalho e
Educação;
III - de Divisão:
a)
os
Centros
Integrados
de
Movimentações
e
Informações Carcerárias;
b) os Centros de Segurança e Disciplina;
c) os Centros Administrativos;
2 Dispõe sobre a reestruturação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, e dá providências
correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
6
IV - de Serviço Técnico de Saúde, os Núcleos de
Atendimento à Saúde;
V - de Serviço:
a) os Núcleos de Trabalho;
b) os Núcleos de Segurança;
c) o Núcleo de Segurança - Regime Semi-Aberto;
d) os Núcleos de Finanças e Suprimentos;
e) os Núcleos de Pessoal;
f) os Núcleos de Infra-Estrutura e Conservação;
g) os Núcleos de Escolta e Vigilância Penitenciária;
VI - de Seção, as Equipes de Escolta e Vigilância
Dessa forma, basta a simples leitura conjugada dos
dispositivos citados para se verificar que a Gratificação por Comando
de Unidade Prisional é paga somente aos ocupantes dos cargos de
Diretor Técnico III e Diretor Técnico II
antes denominados Diretor
Técnico
de
Departamento
e
Diretor
Técnico
de
Divisão,
respectivamente
, desde que estejam no comando de unidades
prisionais, não incluindo, portanto, diretores de áreas e setores de
unidades prisionais.
No caso, nada obstante o autor tenha exercido
funções comissionadas em áreas específicas de unidades prisionais,
no período de 06/08/98 a 03/02/2009, certo é que não atuou, nesse
período, efetivamente no comando de toda a unidade, pressuposto
legal e necessário para a percepção da Gratificação por Comando
da Unidade Prisional, nos exatos termos do artigo 1o da LCE no 842/98,
que criou a referida gratificação e estabeleceu os requisitos para a
sua percepção, como transcrito acima. Confiram-se julgados desta
Câmara e desta Colenda Corte, proferidos em casos análogos ao
presente, perfilhando o entendimento aqui exposto:
Apelação Cível - Servidor público estadual Pretensão à
percepção,
apostilamento
e
incorporação
da
gratificação por comando de unidade prisional

Inadmissibilidade
Vantagem concedida apenas aos
servidores que estejam no comando de unidades
prisionais Autor não comprovou fazer jus ao pagamento
da gratificação Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1019417-98.2016.8.26.0053; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
7
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA
GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão de incorporação
do valor da Gratificação por Comando de Unidade
Prisional com o pagamento das diferenças devidas.
Gratificação instituída apenas para cargos de Diretor
Técnico de Departamento e Diretor Técnico de Divisão e
que estejam no comando de unidades prisionais.
Precedentes deste Egrégio Tribunal. Hipótese em que a
autora não comprovou requisito indispensável, qual seja,
a demonstração do exercício de comando de Unidade
Prisional,
não
sendo,
portanto,
beneficiários
da
Gratificação por Comando de Unidade Prisional COMP.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002766-05.2018.8.26.0252; Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Ipaussu - Vara Única; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Oficial Administrativo
Penitenciário - Gratificação por Comando de Unidade
Prisional - Incorporação dos décimos conforme artigo 133,
da Constituição Estadual e Lei Complementar no 842/98 e
917/202 - Inadmissibilidade - Descabimento - Ausência de
demonstração do exercício de comando de unidade
prisional Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002486-20.2016.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Penitenciário.
Gratificação por Comando de Unidade Prisional, durante
o exercício dos cargos de Diretor Técnico de Serviço e
Supervisor
Técnico
de
Serviço
III.
Pretensão
a
incorporação dos décimos, à luz do artigo 133 da
Constituição Estadual que não prospera. Gratificação
destinada aos ocupantes dos cargos de Diretor Técnico II
e Diretor Técnico III. Inteligência do artigo 1o da LCE No.
842/98 com redação dada pela LCE no 1157/2011.
Impossibilidade de concessão, sob pena de violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
8
princípio constitucional da legalidade e da súmula
vinculante no 37. Precedentes desta 10a Câmara.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001849-26.2018.8.26.0077; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019)
SERVIDOR ESTADUAL Função de direção
Unidade
prisional Função de comando Ausência de prova
Gratificação por Comando de Unidade Prisional

Incorporação
Impossibilidade:
Ausente a prova do
exercício de função de comando em unidade prisional,
impossível a incorporação de Gratificação por Comando
de Unidade Prisional COMP.
(TJSP; Apelação Cível 1039330-37.2014.8.26.0053; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017)
D'outro vértice, restou incontroverso que, no período
de 03/02/2009 a 17/05/2012, o apelante foi designado Diretor Técnico
III da Penitenciária “Dr. Sebastião Martins Silveira” de Araraquara,
função contemplada pelo recebimento da Gratificação por
Comando de Unidade Prisional COMP.
No que diz respeito à incorporação de décimos, nos
termos do artigo 133 da Constituição Estadual, verifica-se às fls. 59/64,
ter sido apostilada a incorporação, inclusive da função de Diretor
Técnico III (fl. 64).
No tocante à possibilidade de incorporação da
Gratificação por Comando de Unidade Prisional
COMP, assim
estabelecem os artigos 5o, 6o e 8o da LCE no 842/98 (grifo nosso):
Artigo 5o - O servidor não perderá o direito à percepção
da gratificação instituída por esta lei complementar,
quando se afastar em virtude de:
I - férias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
9
II - licença-prêmio;
[...]
Artigo 6o - A gratificação de que trata esta lei
complementar será computada para fins de:
I - cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade
do disposto no § 2° do artigo 1° da Lei Complementar n°
644, de 26 de dezembro de 1989;
II - cálculo de férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) das
férias;
[...]
Artigo 8o - O servidor que ao passar à inatividade estiver
percebendo a Gratificação por Comando de Unidade
Prisional terá esta vantagem computada no cálculo de
seus proventos, na base de 1/60 (um sessenta avos) do
respectivo valor para cada mês em que, no período dos
60
(sessenta)
meses
imediatamente
anteriores
à
aposentadoria, tenha percebido a referida vantagem.
§ 1o- Na hipótese de aposentadoria por invalidez, fica
assegurado ao servidor que, na data do evento, esteja
percebendo a Gratificação por Comando de Unidade
Prisional o direito de computar integralmente, no cálculo
dos proventos, a mencionada vantagem, na base de 1/x
( um xis avos) do respectivo valor para cada mês em que,
em um dado período imediatamente anterior, tenha
percebido a mencionada gratificação.
§ 2o - Para efeito do cálculo de que trata o parágrafo
anterior, a quantidade "xis" corresponderá à soma dos
meses durante os quais o servidor tenha percebido a
gratificação de que trata esta lei complementar.
Das
disposições
transcritas,
infere-se
que,
nada
obstante o servidor tenha direito ao recebimento da COMP por
ocasião dos afastamentos por motivo de férias e licença-prêmio,
dentre outros, bem como a gratificação seja computada na base de
cálculo do 13o salário, férias e outras verbas, não há previsão de
incorporação da referida gratificação, exceto para efeito de
aposentadoria. Em outras palavras, o servidor somente faz jus à
incorporação da COMP em seus proventos se tiver percebido a
vantagem nos meses imediatamente anteriores à passagem para a
inatividade, circunstância em que receberá 1/60 avos do valor da
gratificação por mês de recebimento, nos termos do artigo 8o da LCE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
10
no 842/98.
Impende ressaltar que o referido artigo 8o da LCE no
842/98 foi julgado constitucional pelo Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, em incidente de arguição de
inconstitucionalidade da relatoria do eminente Desembargador
Ricardo Anafe, confira-se:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Artigo 8o,
caput e parágrafos da Lei Complementar no 842/98, do
Estado de São Paulo - Servidor Público - Gratificação por
Comando de Unidade Prisional Afirmação da Câmara
suscitante, de que a norma infraconstitucional limita o
direito do servidor à incorporação de diferenças
remuneratórias, em afronta ao artigo 133, da Constituição
do Estado de São Paulo - Ofensa não configurada - As
incorporações são absolutamente distintas, quer sob o
aspecto formal, quer sob o aspecto substancial, não
havendo
incompatibilidade
a
afastar
a
norma
impugnada do universo jurídico. Rejeita-se a arguição de
inconstitucionalidade.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
Cível 0013754-53.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Anafe;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
de
Campinas - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/07/2016; Data de Registro: 05/08/2016)
Pela relevância para elucidação da questão, destaca-
se o seguinte trecho do v. acórdão (grifos nossos):
“...a incorporação expressa no artigo 133, da Constituição
Bandeirante, guarda como pressuposto temporal objetivo
que o servidor ostente um lustro de efetivo exercício,
sendo certo que a incorporação dar-se-á na correspondência de
1/10
avos da diferença da remuneração do cargo que lhe proporcionou
remuneração superior, em relação ao seu cargo de
origem; a incorporação da Lei Complementar no 842/98
guarda
em
sua
essência
adicional
de
função
denominada “Gratificação por Comando de Unidade
Prisional”, de tal arte que o pressuposto da incorporação
é o exercício da função típica, própria, sublinhe-se,
quanto aos sessenta meses que antecede a inativação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
11
para efeito direto e imediato no provento, a par dos
consectários
fracionários
anuais,
cabendo
à
incorporação como se sucede em adicionais tópicos.
Nessa esteira, as incorporações são absolutamente
distintas, quer sob o aspecto formal, quer sob o aspecto
substancial, não havendo incompatibilidade a afastar a
última
do
universo
jurídico,
sendo
perfeitamente
compatível o sistema do artigo 8o da Lei Complementar
no 842/98, daí a razão da constitucionalidade do
preceito.”
Como se vê, a incorporação prevista no artigo 133 da
Constituição Estadual refere-se à diferença de remuneração entre os
cargos, ao passo que a incorporação da gratificação COMP
pressupõe o exercício da função nos meses que antecedem a
aposentadoria, nos termos da LCE no 842/98.
Nesse
mesmo
sentido,
destaca-se
o
seguinte
precedente:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO
COMUM
COBRANÇA
REMUNERAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE
PRISIONAL

INCORPORAÇÃO
DE
DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA. Servidor que não exerce cargo ou
função de remuneração superior ao cargo efetivo de
que é titular. Pretensão à incorporação com base no art.
133
da
Constituição
Estadual.
Inadmissibilidade.
Vantagem pecuniária ex facto officii que se caracteriza
como adicional de função. Gratificação por Comando
de
Unidade
Prisional

GCUP.
Vantagem
cuja
incorporação dar-se-á quando da passagem do servidor
para a inatividade (art. 8o da LCE no
842/98).
Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial.
Sentença reformada. Reexame necessário, considerado
interposto, e recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 4028567-68.2013.8.26.0114; Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas -1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de
Registro: 13/12/2018)
Em
razão
disso,
respeitados
os
entendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031673-10.2015.8.26.0053 - Voto no 5044
12
contrários, não há que se falar em incorporação da COMP no caso
do apelante. Daí porque tem razão a Fazenda ao fundamentar a sua
negativa, eis que somente está autorizada a agir dentro daquilo que
a lei prevê, não podendo agir ultra, infra ou praeter legem, sob pena
de ofensa ao princípio da legalidade.
Assim é que a r. sentença não comporta reparos.
Desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em 1% acima do valor
fixado, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso pelos advogados da parte recorrida, por força do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, ressalvando-se a gratuidade
deferida à parte autora.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora